Tribunal: TJSP
Processo: 1065800-61.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA -DIFAL INCIDENTE SOBRE BENS DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE OU AO USO E CONSUMO DA EMPRESA. DESTINATÁRIO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO.

- A Emenda constitucional 87//2015 inovou apenas no que tange com a cobrança de Icms-Difal incidente sobre mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes, não sendo esse o caso dos autos.

- A cobrança do tributo nas

Ementa:

ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA -DIFAL INCIDENTE SOBRE BENS DESTINADOS AO ATIVO PERMANENTE OU AO USO E CONSUMO DA EMPRESA. DESTINATÁRIO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO.

- A Emenda constitucional 87//2015 inovou apenas no que tange com a cobrança de Icms-Difal incidente sobre mercadorias destinadas a consumidores não contribuintes, não sendo esse o caso dos autos.

- A cobrança do tributo nas operações realizadas por contribuinte do imposto já encontrava apoio na alínea "a" do inciso VII do § 2o do art. 155 da Constituição federal, no § 6o do art. 1o da Lei Kandir e no § 5o do inciso VI do art. 2o da Lei paulista 6.374/1989.

Precedentes cônsonos deste Tribunal de Justiça.

Não provimento do recurso.